Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.



    O processo foi incluído na Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 28/11/2025 a 5/12/2025, para análise de mérito da presente ação penal (DJe de 18/11/2025).



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 26/11/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu a juntada de comprovante de comparecimento na sessão de fisioterapia realizada no dia 21/11/2025, bem como autorização para “comparecimento em consulta de retorno agendada para o dia 09/12, às 14h00min” (eDoc. 254).



     Juntou comprovante de agendamento de consulta para 9/12/2025, às 14h, no Grupo Amo, na cidade de Uberaba/MG.



    É o relatório. DECIDO. 



    O requerente comprovou o agendamento de consulta, na modalidade retorno, para o dia 9/12/2025, às 14h, no Grupo Amo, em Uberaba/MG.



    Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 9/12/2025, durante o período estritamente necessário para que compareça à consulta agendada para às 14h.



    A Defesa deve deve juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os documentos que comprovem a efetiva realização da consulta autorizada para o dia 9/12/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente